Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-83.2014.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 153359/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada.
Decisão mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pedra Preta/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução no 807-83.2014.811.0022 (Código no 44908) opostos em face de Riselma Pereira Guedes Paulino e Michell José Giraldes Portela, julgou totalmente improcedente os pedidos veiculados na inicial.
Condenou ainda o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85 §2o do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 36 a 37).
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega o equívoco da sentença, já que, é imperiosa a análise quanto “á declaração de inconstitucionalidade do art. 1oF da Lei no 9.94/97, com redação dada pela Lei no 2009” a qual esclarece que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, os índices relativos à correção monetária, juros remuneratórios e de mora” são os atrelados à remuneração básica da caderneta de poupança – TR (fl.43).
Defende que deve ser observado com cuidado o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADI’s no 4357 e 4425, posto que houve apenas a declaração parcial de inconstitucionalidade da norma, de maneira a autorizar a aplicação o índice de 0,5 % (meio por cento ao mês) no tocante ao juros de mora (fl.44)
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (fls.48 e 49).
Não há contrarrazões (fls. 51).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Riselma Pereira Guedes Paulino representada pelo Causídico, Dr. Michell José Giraldes Portela propôs Ação Reivindicatória de Adicionais por Tempo de Serviço em Face do Município de Pedra Preta/MT, tendo obtido êxito em sua pretensão, pois sobreveio sentença que além de julgar procedentes os pedidos aventados na inicial, condenou o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) (fl. 156). Referido decisum fora confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do acórdão no 65211/2012 (fls. 188 a 196).
Posteriormente, a servidora pública municipal ora recorrida e seu respectivo procurador promoveram a execução do julgado, utilizando como critério de atualização dos débitos, o INPC a partir do ajuizamento no tocante à correção monetária, e 1% (um por cento) ao mês no que diz respeito aos juros de mora, a contar da citação, o que ensejou a oposição dos presentes Embargos à Execução pela Fazenda Pública Municipal, contudo, estes foram rejeitados em sua totalidade (fls.36 a 37).
Contra essa decisão, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ser obrigatória a aplicação do índice de (0,5%) meio por cento ao mês quanto aos juros de mora.
Não assiste razão ao apelante.
Isso porque, é evidente o perigo de violação à coisa julgada, se ocorrer a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pelo juízo condutor da execução de sentença. Explico.
Na data de 05/03/2013, houve o julgamento do Reexame Necessário/Recurso de Apelação no 65211/2012 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa (fls. 188 a 196), no qual, negou-se provimento ao recurso apresentado pela Municipalidade; e quanto às demais matérias, retificou-se a sentença somente no ponto da atualização monetária. Dessa decisão colegiada, não houve interposição de recurso, o que por consequência, gerou a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, consoante se infere de certidão anexa (fls. 198).
O acórdão supracitado estabeleceu o pagamento dos valores devidos à parte autora, incluindo a remuneração de seu Procurador, com a fixação do índice de 1% (um por cento) ao mês no que concerne aos juros de mora, e quanto à correção monetária a aplicabilidade do INPC.
Dessa forma, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices de juros e correção monetária, fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o Juízo Singular, na fase de execução/cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.
Nesse sentido, é o recentíssimo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando sua Segunda Turma, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676. assinalou que “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)
Anteriormente, o Tribunal da Cidadania também já havia se posicionado neste mesmo sentido.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). (Destaquei).
A propósito, no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente anotou que:

(...). “Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.
Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado
Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.
Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).
Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.
A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil". (...). (destaquei)
Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se falar em modificação do índice relativo aos juros de mora estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Portanto, entendo que a manutenção do decisum que não admitiu o pleito de alteração dos índices e de seus termos iniciais é medida que se impõe.
Por derradeiro, em razão do que estabelece o art. 85, §11o do CPC, majoro os honorários advocatícios em desfavor da apelante para o patamar de 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, dado o revés recursal.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR